Tribunal: TJMT
Processo: 1030868-83.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030868-83.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAELE OVIEDA DE ARAUJO - CPF: 022.353.211-86 (EMBARGANTE), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), MIKAELE OVIEDA DE ARAUJO - CNPJ: 21.130.370/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação. A embargante alega omissão quanto à exigência de indicação expressa da
fiança no contrato, contradição sobre a constituição em mora da fiadora e omissão na análise da planilha de cálculo apresentada na execução. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão.

II. Questão em discussão.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à necessidade de indicação expressa da fiança no contrato; (
ii
) estabelecer se há contradição na fundamentação referente à constituição em mora da fiadora; e (
iii
) determinar se há omissão na análise da planilha de cálculo apresentada na execução.

III. Razões de decidir.

1
.
Os embargos de declaração
se
destinam ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

2.
O acórdão embargado analisou expressamente a questão da fiança, destacando que a embargante renunciou ao benefício de ordem e assumiu a condição de devedora principal, o que a torna responsável pelo débito independentemente de notificação prévia.

3.
Não há contradição quanto à constituição em mora da fiadora, pois o entendimento adotado segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o fiador que renuncia ao benefício de ordem
se
torna devedor solidário, sendo constituído em mora com o simples inadimplemento do débito.

4.
O acórdão também não se omitiu quanto à análise da planilha de cálculo, tendo expressamente consignado que a execução foi instruída com documentação suficiente e que a impugnação da embargante foi genérica, sem a apresentação de cálculo demonstrando eventual excesso de execução.

5.
A real intenção da embargante é obter a reapreciação do mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2.
O fiador que renuncia expressamente ao benefício de ordem assume a posição de devedor principal e pode ser constituído em mora pelo simples inadimplemento da obrigação garantida.

3.
A ausência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022;
CC,
arts
. 827 e 828, I; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o, e art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1.759.642/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03/12/2018; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MIKAELE OVIEDA DE ARAÚJO
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de indicação expressa da fiança no contrato, afirmando que a ausência desse destaque comprometeria a validade da obrigação assumida e sua legitimidade passiva na execução.

Aduz contradição quanto à constituição em mora, alegando que, embora o acórdão tenha afirmado que a embargante foi constituída em mora com o simples inadimplemento da obrigação principal, também reconheceu que houve notificação formal da devedora principal, o que indicaria a necessidade de notificação da fiadora.

Assevera omissão na análise da planilha de cálculo apresentada na execução, sustentando que não houve detalhamento adequado dos critérios utilizados para o cálculo de juros, multa e encargos financeiros, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

Diante dessas considerações, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar as alegadas omissões e contradições, com efeitos infringentes, visando à reforma do acórdão.

O recurso é tempestivo.

Em suas contrarrazões,
o
embargado
se manifest
ou

pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

O
v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)

Inicialmente, a apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, afirmando existir dano grave ou de difícil reparação.

Entretanto, além do referido pedido se encontrar prejudicado com o julgamento do recurso, ele também não comporta conhecimento, visto que o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição ou ao relator quando já distribuída à apelação, não podendo ser realizado nas razões do recurso, pois configura inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MT 00084141020148110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021) (
g.n
)

(...) (TJ-MT 10168383620168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022) (
g.n
)

Por essas razões, não conheço do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pela apelante.

Pois bem.

É cediço que o contrato de fiança é instituto próprio e autônomo do Direito Civil, previsto nos artigos 827 e 828 do Código Civil, que dispõem o seguinte:

“Art. 827.
O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.

Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o
débito.
”

“Art. 828.
Não aproveita este benefício ao fiador:

I -
se
ele o renunciou expressamente;

II -
se
se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário;

III - se o devedor for insolvente, ou
falido.
”

Ora, o benefício de ordem, como previsto no art. 827 do CC/02, disponível ao fiador e que preconiza que, antes de sofrer a execução, primeiro serão executados os bens do devedor principal, somente se aplica quando ele – o fiador – não renuncia expressamente à opção, como previstos nos incisos do art. 828 do Código Civil, o que não ocorreu, pois a apelante firmou instrumento particular de fiança, assumindo a responsabilidade como fiadora, garantidora e principal pagadora do afiançado,
renunciando expressamente o benefício de ordem
, na forma do inciso I, do art. 828 do Código Civil (ID 59193243, ação de execução).

Sabe-se que o fiador, sendo maior, capaz e ciente das obrigações inerentes à sua postura contratual que voluntariamente assumiu, não pode se escusar de adimplir os débitos gerados com o negócio
jurídico a cuja garantia se comprometeu, eis que abdicou do benefício da ordem quando se ofereceu por fiador.

Sobre a matéria segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
(STJ, 3a Turma,
AgInt
no
REsp
1.759.642/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/12/2018,
DJe
05/12/2018, g.).”

No tocante a ausência de notificação, como já ressaltado nesta
decisum
, torna-se dispensável a prévia notificação da fiadora que renunciou ao benefício de ordem, sendo constituída em mora com o simples inadimplemento do débito.

Entretanto, convém destacar, que a pessoa jurídica, devedora principal, que inclusive é representada pela própria apelante, foi devidamente constituída em mora,
nos termos do
Tema 1.132 do STJ
, bem como do § 2o do art. 2o e art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária.

Outrossim
, no tocante a suposta ausência da planilha de cálculo acompanhando a inicial da execução, verifica-se que não assiste razão a apelante, haja vista que a inicial se encontra acompanhada com o “extrato detalhado do consorciado” – ID 59193241, ação de execução – contendo todo o cálculo atualizado do débito, além de constar os documentos exigidos no art. 798, inciso I, do CPC.

Destarte, não há que se falar em inépcia da ação de execução, visto que agiu com o acerto o Magistrado singular em extinguir os embargos à execução diante da impugnação genérica de excesso de execução, desacompanhada de cálculo que demonstre o eventual excesso cobrado pelo exequente.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MT 00026967220188110009 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Data
de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (
g.n
)

(...)
(TJ-MT 00220978520148110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022) (
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença objurgada deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MIKAELE OVIEDA DE ARAÚJO
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

(...)”

Logo, co
nstata-se que a real intenção da
embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

No caso,
v. acórdão ressaltou que a embargante renunciou ao benefício de ordem e assumiu a condição de principal pagadora, conforme consta no contrato firmado entre as partes.

Ademais, o acórdão foi categórico ao consignar que, tendo a embargante expressamente renunciado ao benefício de ordem e assumido a posição de devedora principal, sua constituição em mora ocorreu automaticamente com o simples inadimplemento da dívida, nos termos dos artigos 827 e 828, inciso I, do Código Civil.

Ressalta-se que tal entendimento está alinhado à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não há necessidade de notificação prévia do fiador quando ele renuncia ao benefício de ordem e assume a posição de devedor principal (STJ,
AgInt
no
REsp
1.759.642/RS).

No entanto, o acórdão também consignou que, ainda que a notificação prévia não fosse necessária, a constituição em mora da embargante foi devidamente efetivada, uma vez que ela própria foi notificada.

Dessa forma, não há contradição a ser corrigida, mas apenas uma tentativa de rediscussão da tese já analisada.

Além disso, quanto à alegada ausência de detalhamento dos cálculos apresentados pelo exequente, o acórdão destacou que a petição inicial da execução foi devidamente instruída com uma planilha detalhada do débito, sendo a impugnação da embargante genérica.

À vista
disso, resta evidente a ausência
de
omissão
e contradição

no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pela
embargante.

Portanto
, nã
o há como acolher a pretensão da
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
MIKAELE OVIEDA DE ARAÚJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025